Tribunal: TJDFT
Processo: 0700306-53.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido formulado pelo Exequente/Agravante, em ação de execução, para suspender a CNH da Executada, nos seguintes termos: “No tocante à suspensão da CNH, o art. 139, IV, do CPC/15 deve ser interpretado em conjunto com os arts. 8o e 805 do mesmo diploma legal. Não é finalidade do processo de execução a punição pessoal do inadimplente e nem pode ele ser utilizado como instrumento de vingança pessoal. Não bastasse, as medidas pleiteadas, além de abusivas, porque restringem direitos individuais e extrapolam os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, refletem em esfera jurídica diversa da patrimonial e não alteram a circunstância de inexistência de bens em nome do devedor. Portanto, não se mostram eficazes para a satisfação do crédito. Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão da CNH da parte executada. Uma vez que não há bens penhorados, suspenda-se a execução pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III e § 1o, do CPC. Decorrido, terá início o prazo de prescrição intercorrente e os autos deverão ser arquivados provisoriamente.” Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que, após a adoção de inúmeras medidas, não localizou bens passíveis de penhora em nome da Executada, oportunidade em que sugere a ocultação de patrimônio, além de que a negativa do pedido de suspensão da CNH não configura abusividade por atingir direitos individuais, visto que o direito de dirigir não pode ser confundido com o direito de ir e vir. Esclarece que, por ser a Executada vendedora de ouro, também formulou pedido de pesquisa junto à Caixa Econômica Federal para que fossem penhoradas joias, mas que o Juiz quedou-se inerte quanto ao pleito. A esse respeito, invoca a ordem preferencial de penhora prevista no art. 835 do Código de Processo Civil, alegando que o pedido ampara-se em permissão legal, uma vez que a penhora de joias se enquadraria na hipótese de dinheiro ou aplicação financeira, tratando-se de investimentos, os quais não são atingidos pelo manto da impenhorabilidade. Requer, assim, que seja oficiada a instituição financeira para que se proceda com a penhora sobre eventuais ativos custodiados de titularidade da devedora. Assevera a necessidade de aplicação de medidas coercitivas eficazes para assegurar o direito vindicado, não restando outra alternativa, senão o deferimento da apreensão da CNH da Agravada. Cita julgados que considera favoráveis a sua tese, pede a inclusão do nome da Executada nos cadastros de inadimplentes e, por fim, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Quanto ao mérito, requer a reforma do pronunciamento monocrático para deferir as medidas postuladas (suspensão da CNH, buscas junto à CAIXA, inscrição do nome da devedora nos órgãos de proteção ao crédito). Preparo regular, conforme ID 33723166 e ID 33723167. É a suma dos fatos. De início, registro que o recurso merece ser conhecido apenas parcialmente. Não conheço do Agravo de Instrumento no ponto em que se pleiteia busca por investimentos junto à Caixa Econômica Federal e a inscrição do nome da Executada em cadastro de inadimplentes, uma vez que tais questões não foram objeto da Decisão Agravada, de modo que, acaso analisadas nesta sede recursal, incorreria este Juízo em supressão de instância, vedada em nosso ordenamento jurídico. Por certo, diante da apontada omissão da magistrada de origem, cabia à parte interpor o recurso adequado oportunamente, deixando, todavia, operar-se a preclusão no caso concreto. Sendo assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso, apenas no que tange ao pleito de suspensão da CNH da Executada/Agravada, porquanto analisada a questão na instância de origem. Com efeito, o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Por sua vez, o art. 995, par. único, do Código de Processo Civil estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso, não identifico a presença do requisito da probabilidade de provimento do recurso, pois a medida requerida não se mostra efetiva para o fim de recebimento do valor perseguido, sobretudo quando, sob um exame de cognição sumária, não se extrai dos elementos que instruem os autos ocultação premeditada de patrimônio ou demonstração de efetivo comportamento desidioso da parte Executada. Ao revés, a medida, a meu ver, mostra-se inadequada e desproporcional ao propósito da execução, qual seja, o adimplemento da obrigação. A esse respeito, já decidiu esta e. Turma em diversas oportunidades, inclusive recentemente, de modo que destaco os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DE CNH. ARTIGOS 8o E 139, INCISO IV, DO CPC. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO ART. 5o, INCISO XV, DA CF E DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILDIADE. 1. A determinação de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, além de não possuir previsão legal expressa, não se mostra, no caso dos autos, razoável nem proporcional, tendo-se em vista que se direciona à pessoa do devedor e não de seu patrimônio, objeto por meio do qual o executado responde à execução. Neste sentido, prevalece no caso concreto a dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 8° do CPC, frente ao anseio de satisfação do crédito pretendido. 2. O artigo 139, inciso IV, do CPC, concede ao Juiz a direção do processo de maneira persuasiva, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Contudo, o mesmo diploma normativo destaca, em seu artigo 8o, que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. 3. Não pode o magistrado, ao aplicar o art. 139, inciso IV, do CPC, utilizá-lo de forma indiscriminada, ao ponto de alcançar a liberdade pessoal do devedor, em desrespeito à garantia constitucional, insculpida no art. 5o, inciso XV, da Constituição Federal. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1408320, 07383094820218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. LOCALIZAÇÃO DOS BENS DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. EXCEPCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A imposição das medidas coercitivas atípicas é excepcional e deve estar concretamente fundamentada, de modo que o credor deve demonstrar que a medida é útil ao cumprimento da ordem judicial, no caso a garantia da satisfação do crédito. 2. Na hipótese, a retenção do passaporte, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e o cancelamento de cartões de crédito do devedor não se mostram razoáveis, nem proporcionais, além de de não garantirem o cumprimento do pagamento do débito, de modo que deve ser mantida a decisão de indeferimento. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1387180, 07240123620218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E DE APREENSÃO DO PASSAPORTE. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 139 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz pode determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 2. No entanto, a utilização dessas medidas excepcionais, dentre elas a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a apreensão de passaportes de devedores, deve levar em conta os princípios gerais que regem o ordenamento pátrio, em especial os que se referem ao processo de execução. 3. É o patrimônio e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida, não havendo qualquer elemento a indicar, no caso em apreço, a eficácia da suspensão do direito de dirigir ou a suspensão de seu passaporte para coibir o devedor ao pagamento da dívida exequenda. 4. A medidas excepcionais devem ser aplicadas com muita cautela e apenas em casos extremos, analisadas as suas singularidades, considerando as repetidas tentativas infrutíferas de se resolver o débito e, principalmente, quando se observa que o devedor tem um estilo de vida inadequado para quem tem pendências financeiras, hipótese não verificada no caso em apreço. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1193288, 07063970420198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 19/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA COERCITIVA DO ART. 139 DO CPC. APREENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXCEÇÃO NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. 01. Quanto ao pleito de apreensão da CNH da devedora, o posicionamento desta Corte de Justiça se orienta no sentido de que se cuida de medida coercitiva atípica e excepcional e que não garante o cumprimento do pagamento do débito. 02. "O bloqueio dos cartões de crédito e/ou a suspensão da CNH do Agravado somente se justificaria de forma excepcional e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em que se busca um equilíbrio entre o ato praticado e os fins a serem alcançados (pagamento do débito), situação que, no caso em exame, não alcançaria resultado útil ao processo. " 03. Negou-se provimento ao recurso.Unânime. (Acórdão 1162378, 07016389420188079000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho, inicialmente, como ilegítima a pretensão de suspensão da CNH da Executada, de modo que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Por oportuno, retifique a Secretaria o pedido liminar na capa dos autos, uma vez que consta inexistir pedido de liminar ou de antecipação de tutela. Brasília, 05 de abril de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator